Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FILHA QUE COMPLETOU A MAIORIDADE. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Antes do contraditório não é admissível a concessão de tutela de urgência para exonerar o pai dos alimentos devidos à filha que completou a maioridade.
II. Recurso conhecido e desprovido.